Tribunal: TJDFT
Processo: 0745975-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO DEFENSOR POR COMPROMISSO PROFISSIONAL PREVIAMENTE AGENDADO. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 13/11/2025, sob o fundamento de que a ausência do defensor seria motivada por viagem de caráter turístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do defensor, motivada por compromisso profissional previamente agendado e devidamente comprovado, configura motivo justificado para o adiamento da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 265, § 1o, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de Segurança é cabível diante da ausência de recurso específico com efeito suspensivo contra decisão que indefere pedido de adiamento de audiência.
4. O conceito de “motivo justificado” previsto no art. 265, § 1o, do CPP deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
5. A documentação juntada ao processo comprova que o compromisso do defensor apresenta natureza profissional e é inadiável, afastando a presunção de viagem recreativa.
6. A substituição do advogado constituído por defensor dativo ou ad hoc, em audiência de instrução e julgamento, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, conforme o art. 564, III, “c”, do CPP.
7. A celeridade processual não pode se sobrepor às garantias constitucionais do acusado, especialmente quando não há réus presos e o adiamento não acarreta prejuízo à marcha processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXVIII;
CPP, arts. 265, § 1o; 564, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 2051707 (0736206-29.2025.8.07.0000), Câmara Criminal, j. 30.09.2025; STJ, AgRg no HC n.o 839.602/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.10.2023.